Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-64.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006272-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ZILDA BASONI - CPF: 484.048.619-00 (RECORRENTE), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA DESARRAZOADA. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. VALOR. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Recurso Inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença relativa a obrigação de fazer, extinguiu o feito diante do cumprimento voluntário da obrigação pelo executado e revogou integralmente as multas cominatórias anteriormente fixadas. Consta dos autos que o juízo de origem determinou o cumprimento da obrigação em prazo determinado, sob pena de multa diária, posteriormente majorada diante do reiterado descumprimento. Somente após as intimações e majoração da penalidade o executado comprovou o cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revogação integral da multa cominatória fixada em cumprimento de sentença quando comprovado o descumprimento da obrigação no prazo judicialmente estabelecido, ainda que tenha ocorrido cumprimento posterior da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

A multa cominatória (astreinte) possui natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer imposta por decisão judicial, não se confundindo com sanção punitiva. O arbitramento e eventual modificação da multa devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o magistrado revisá-la a qualquer tempo, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC. O cumprimento tardio da obrigação, não afasta automaticamente a incidência da multa quando verificado descumprimento da ordem judicial no prazo estabelecido, especialmente quando houve necessidade de reiteradas determinações judiciais e majoração da penalidade para compelir o devedor ao cumprimento. No caso, inexistiu pagamento voluntário. A revogação integral da multa cominatória, diante do comprovado descumprimento inicial da obrigação e da resistência ao cumprimento das determinações judiciais, mostra-se desarrazoada e incompatível com a finalidade coercitiva da medida. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, o período de inadimplemento e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada a fixação da multa em valor global moderado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicialmente imposta. O cumprimento tardio da obrigação não afasta automaticamente a incidência da multa quando configurado o descumprimento da determinação judicial no prazo fixado. A revisão do valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o magistrado adequá-lo às circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536 e 537; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.478.193/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., DJe 01.03.2017; STJ, AgInt no AREsp no 1.914.727/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.12.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.993.104/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 346695366 - reclamação no 1006272-64.2024.8.11.0003 –
1o Juizado Especial De Rondonópolis
), que extinguiu o
cumprimento da obrigação de fazer ante o cumprimento voluntário da obrigação,
bem como revogou as multas astreintes, por considerá-las desnecessárias.

V O T O R E L A T O R

- da situação fática.

A decisão de id.

346694941, foi prolatada nos seguintes termos:

“...
Intimem-se os executados para que nos termos do artigo 536 do CPC, cumpram a obrigação de fazer, no prazo
de 10 (dez) dias,
observando-se a sentença proferida, devendo juntar, no mesmo prazo, documentos que comprovem o cumprimento da obrigação, sob pena de fixação de multa (art. 536, §1o, CPC)..
..”

Em momento posterior, diante da ausência de cumprimento da obrigação no prazo determinado, a parte Exequente pugnou pela fixação de multa diária em razão do descumprimento.

Na decisão de id. 346694941, o juízo acolheu o pedido, fixando multa nos seguintes termos:

“...

INTIME-SE
pessoalmente
a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove aos autos o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença de ID. 187003367, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o teto máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais). .
..”

Tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer pelo Devedor e a pedido da parte Exequente, em 27/08/2025 foi proferida a decisão de id. 346695358, que majorou a multa anteriormente fixada, nos seguintes termos:

“...

Portanto, INTIME-SE pessoalmente a parte executada, no endereço indicado no ID. 159291794 para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove aos autos o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, desde já, majoro a multa diária fixada para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).
“...

Em 22/09/2025, o Devedor comprovou o cumprimento da obrigação, sendo, posteriormente, proferida sentença extinguindo a obrigação, com revogação das multas (
id. 346695366
).

- da multa astreinte.

A multa astreintes, de caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório, visa compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer, determinada em decisão judicial, não podendo ser indefinida (valor/tempo), sob pena de enriquecimento sem causa. E mais, além de não ocorrer a preclusão sobre o tema, no arbitramento, o Magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
art’s 536 e 537 do CPC
). Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp 1.478.193/RN - rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 1/3/2017
); (
STJ - AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 5/12/2022 - DJe de 9/12/2022
); e
(STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.993.104/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023 - DJe de 31/3/2023).

Nesse sentido:

“Enunciado 144/FONAJE: A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora

deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor
.”
Grifei.

Deste modo, considerando o descumprimento da obrigação, o desatendimento às determinações judiciais e a sua repercussão processual,
tenho que a revogação das multas na sentença se mostra desarrazoado.

Neste caso, nos termos do art. 537, I, do CPC, reconheço o valor da multa em R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), como razoável e proporcional ao descumprimento e prejuízo experimentado, no caso concreto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para condenar o Devedor, ao pagamento da multa astreinte, fixando-a em R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais
).
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026